Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703601-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: EMERSON EDUARDO LEITE DECISÃO Verifico que o presente feito foi distribuido em duplicidade, já estando o Processo 0721500-42 em fase de inclusão em pauta para julgamento. Assim, a extinção do feito, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto é medida que se impõe. Em face disso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da duplicidade de distribuição, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 12:51:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator